Tribunal: TJMT
Processo: 1028071-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028071-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ALVES LEMOS SILVA - CPF: 397.114.248-60 (ADVOGADO), JULIO JOSE LEMOS SILVA - CPF: 833.943.468-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. PROVA EMPRESTADA. ATOS EXECUTIVOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0000618-82.2007.8.11.0012), que admitiu laudo de avaliação oriundo de outro processo e, na sequência, determinou a homologação do referido laudo, a designação de hasta pública, publicação dos editais e nomeação de leiloeiros. O agravante sustenta prescrição intercorrente, nulidade por decisão surpresa e risco de prejuízos com a alienação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser extinta em razão da prescrição intercorrente, e (
ii
) estabelecer se são válidos os atos executivos praticados antes do término do prazo para impugnação ao laudo de avaliação admitido como prova emprestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição intercorrente já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, por entender ausente inércia do exequente, decisão que transitou sem impugnação, operando-se a preclusão temporal.

A preclusão impede a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão posterior.

O reconhecimento de prescrição intercorrente em outro processo entre as mesmas partes não produz efeitos automáticos no presente feito, dada a individualidade processual.

A utilização de laudo de avaliação oriundo de outro processo é válida como prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório.

O juízo de origem oportunizou às partes manifestação e impugnação ao laudo, não havendo nulidade por ausência de contraditório.

A designação de leilão, publicação de editais e nomeação de leiloeiros antes do decurso do prazo para impugnação ao laudo configura prática prematura, violando a ordem dos atos executivos e podendo causar tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente.

É válida a utilização de laudo de avaliação oriundo de outro processo como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório.

A designação de leilão e demais atos executivos somente deve ocorrer após o decurso do prazo para impugnação ao laudo de avaliação, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1028071-41.2025.8.11.0000
.

JULIO JOSÉ LEMOS SILVA
X
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA, com o fito de
reformar a
decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000618-82.2007.8.11.0012, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A.,
admitiu laudo de avaliação oriundo de
outro processo
e, na sequência, determinou a homologação do referido laudo, a designação de hasta pública, publicação dos editais e nomeação de leiloeiros

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o processo de origem se encontra fulminado pela prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente por período superior ao legal, sem impulso válido por parte do Banco Agravado, o que configuraria causa para a extinção da execução, nos termos do art. 485, II e III, c/c art. 921, §4º, ambos do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada padece de nulidade por violação ao contraditório, tendo sido proferida de forma surpresa, e que a alienação judicial do imóvel, sem prévia análise dessas questões, poderá causar prejuízos irreparáveis.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre analisar, em primeiro lugar, a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, que teria o condão de extinguir a execução, e, em seguida, a insurgência quanto à regularidade dos atos subsequentes determinados pelo juízo a quo, notadamente a homologação do laudo, a designação de leilão, a publicação de editais e a nomeação de leiloeiros

Inicialmente,
acerca do pedido de extinção do processo por abandono da causa e da ocorrência de prescrição intercorrente, cabe registrar o seguinte.

Conforme relatado pelo próprio agravante em suas razões recursais, a questão já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Em 07 de março de 2018, o agravante requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que o Banco agravado não se manifestou quando intimado em 22/11/2017 para dar prosseguimento à execução.

Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau através de despacho datado de 30 de julho de 2018, nos seguintes termos:

Vistos. Fl. 251, indefiro o pedido, uma vez que não ficou configurada nos autos a desídia da parte exequente, sendo que todas as vezes a qual fora intimada a parte sempre se pronunciou, portanto não há que se falar em inércia. Fl. 247, certifique-se o Cartório quanto ao decurso do prazo para manifestação da parte executada com relação à penhora realizada no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Nova Xavantina-MT, 30 de julho de 2018. Juíza de Direito.

Não há nos autos notícia de que o agravante tenha se insurgido contra essa decisão pela via recursal adequada, tampouco existe decisão reformando a decisão do juízo a quo. Assim, a questão encontra-se preclusa, não sendo possível rediscuti-la em sede de agravo de instrumento contra decisão posterior.

A preclusão, como se sabe, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do tempo, pela prática de ato incompatível ou pela já realização do ato. No caso, operou-se a preclusão temporal, uma vez que o agravante não recorreu da decisão que indeferiu seu pedido de extinção do processo por abandono da causa.

Ademais, o fato de ter sido reconhecida a prescrição intercorrente em outro processo entre as mesmas partes (nº 0000740-56.2011.8.11.0012) não implica automaticamente no reconhecimento da prescrição no presente feito, pois cada processo possui sua própria tramitação e peculiaridades.

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

O agravante questiona a utilização de laudo de avaliação como prova emprestada, oriundo do processo nº 0000740-56.2011.8.11.0012, bem como o valor do lance mínimo fixado em 60% do valor da avaliação.

No que tange à utilização de prova emprestada, não se verifica qualquer óbice do ponto de vista legal. O artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório"
.

No caso em análise, trata-se da mesma área penhorada nos autos de origem, conforme expressamente consignado na decisão recorrida: "tendo em vista que o auto de avaliação de Id 173760280 corresponde ao mesmo bem penhorado em Id 64068323 p. 109, matrícula n. 4828-0, CRI de Barra do Garças-MT".

Além disso, o juízo singular, na própria decisão recorrida, procedeu com a abertura de prazo para as partes manifestarem sobre a admissão do laudo emprestado, bem como para apresentarem impugnação ao respectivo laudo, tudo em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa:

3. INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias manifestem-se acerca do ato, nos termos do art. 872, §2º do CPC.

(
...
)

5. Aguarde-se o prazo de eventual impugnação da avaliação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1º do CPC).

Portanto, não há que se falar em nulidade da utilização do laudo de avaliação como prova emprestada, uma vez que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

N
o entanto, verifica-se que a decisão recorrida, após admitir o laudo de avaliação e determinar a intimação das partes para manifestação, já estabeleceu as regras para realização de hasta pública, designando leilão do bem penhorado, nomeando leiloeiros e determinando a publicação de editais, antes mesmo do esgotamento do prazo para impugnação ao laudo.

Neste ponto específico, a decisão merece reforma, pois a designação de leilão, publicação de editais e nomeação de leiloeiro devem ocorrer somente após esgotadas as questões que eventualmente possam ser discutidas nas impugnações, a fim de evitar tumulto processual e preservar a ordem dos atos executivos.

A própria decisão agravada reconhece essa necessidade ao estabelecer no item 6: "Decorrido o prazo para impugnações ou havendo expressa concordância das partes, desde já HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO e seguindo-se as disposições dos artigos 880, §1º e 885, ambos do CPC, passo a estabelecer as regras e diretrizes para a realização de HASTA PÚBLICA".

Contudo, na sequência, já determina a designação de data para realização do leilão, a publicação de editais e a nomeação de leiloeiros, o que se mostra prematuro, considerando que ainda não havia se esgotado o prazo para impugnação ao laudo de avaliação.

Ante o
exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a decisão recorrida no ponto em que designou a realização de leilão, publicação de editais e nomeou leiloeiro, determinando que tais providências somente sejam adotadas após esgotadas as questões que eventualmente possam ser discutidas nas impugnações ao laudo de avaliação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025